Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719347-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI TADEU BORGES MARWELL AGRAVADO: NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DAVI TADEU BORGES MARWELL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do processo no 0701601-15.2025.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos registros do SERASA e restabelecimento do acesso à conta Nu Invest (no 134984). Nas razões recursais (ID 71877907), o agravante narra, em síntese, que foi surpreendido ao ser informado, por sua gerente bancária no Banco do Brasil, acerca da existência de uma negativação em seu nome junto ao SERASA, no valor de R$ 16.840,93 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e três centavos), atribuída às instituições financeiras agravadas. Alega, ainda, que além da negativação indevida e da abertura de contas fraudulentas, descobriu, que sua conta legítima de investimentos, originalmente aberta em 2015 junto à Easynvest — posteriormente incorporada pela Nu Invest Corretora de Valores S.A. — foi encerrada de forma unilateral, sem qualquer aviso ou consentimento, em 28/10/2024. Aduz que, na referida conta, o agravante mantinha investimentos em títulos públicos federais (Tesouro Direto), que somavam R$ 167.175,85 (cento e sessenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) à época do encerramento. Desde então, permanece completamente privado de acessar seus recursos financeiros, sem qualquer explicação ou justificativa apresentada pelas agravadas quanto ao destino dos valores investidos. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como o restabelecimento do acesso à conta de investimentos Nu Invest no 134984. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a consequente concessão definitiva da medida liminar. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No que tange à probabilidade do direito alegado, observa-se que, embora o agravante sustente a necessidade de concessão da tutela de urgência, é imprescindível a efetiva demonstração de que a impugnação da cobrança indevida se apoia em elementos que evidenciem a aparência do bom direito. No caso em análise, o próprio recorrente admite que mantinha relação contratual com a instituição Easynvest, sendo fato notório que esta foi incorporada pelo Nubank, passando a operar sob a denominação NuInvest. Assim, diante da existência de vínculo entre o consumidor e a instituição recorrida, impõe-se oportunizar a manifestação da ré, bem como a eventual produção de outras provas, a fim de se apurar com maior profundidade os fatos narrados. Quanto ao pedido de desbloqueio das movimentações financeiras, não se verifica, neste momento, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque os investimentos realizados por meio do Tesouro Direto permanecem registrados na B3 (a bolsa de valores), vinculados ao CPF do investidor, e não sob a posse direta da corretora intermediadora. Dessa forma, a decisão impugnada não revela, ao menos em juízo de cognição sumária, potencial lesivo capaz de comprometer a apreciação do mérito recursal pelo órgão colegiado competente. Diante desse cenário, mostra-se incabível, neste momento processual, o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, porquanto ausentes os pressupostos legais exigidos pelo art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recomendando-se que a matéria seja analisada de forma exauriente por ocasião do julgamento definitivo do recurso pela 7a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador